Tribunal: TJPA
Processo: 0824646-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824646-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SIMON SANTANA DE ARAUJO

AGRAVADO: PIERRE MOREIRA PEREIRA, ROBINSON EUTEMIO SELESKI, ANA PATRICIA MOREIRA PEREIRA SELESKI, AGROFORT TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0824646-06.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:
0816912-45.2025.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA

AGRAVANTE:
Simon Santana de Araújo

AGRAVADOS:
Pierre Moreira Pereira; Robinson Eutemio Seleski; Ana Patrícia Moreira Pereira; Agrofrot Transportes e Logísticas Ltda.

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Alegação de vício oculto em veículo automotor. Restrição administrativa superveniente imposta por órgão ambiental. Pedido de tutela de urgência para depósito judicial do preço pago ou arresto de bens. Indeferimento na origem. Ausência de demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória fundada em alegado vício oculto de caminhão adquirido pelo autor, indeferiu tutela de urgência destinada a compelir os réus ao depósito judicial do valor de R$ 300.000,00, ou, subsidiariamente, ao arresto/indisponibilidade de bens, em razão de posterior restrição administrativa de circulação imposta por órgão ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos cumulativos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente: (i) a probabilidade do direito quanto à configuração de vício redibitório e eventual má-fé dos vendedores; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar medida constritiva patrimonial antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, além da observância da proporcionalidade e da reversibilidade dos efeitos.

4. A controvérsia acerca da natureza da restrição administrativa, da existência de vício oculto contemporâneo à alienação e da eventual má-fé dos agravados demanda dilação probatória, com produção de provas testemunhais e, se necessário, periciais, não se mostrando possível, em cognição sumária, afirmar a verossimilhança qualificada apta a embasar constrição patrimonial.

5. A mera alegação de prejuízo econômico e paralisação da atividade profissional, embora relevante, não supre a ausência de demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de ineficácia do provimento final, requisitos indispensáveis à imposição de depósito judicial compulsório ou arresto de bens.

6. Inexistindo elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito em grau suficiente para medida de natureza satisfativa e constritiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para depósito judicial compulsório ou arresto de bens exige demonstração robusta e cumulativa da probabilidade do direito e do risco concreto de ineficácia do provimento final, não se admitindo constrição patrimonial com base apenas em narrativa plausível e alegação genérica de prejuízo econômico.

A existência de controvérsia fático-jurídica dependente de dilação probatória afasta, em regra, a concessão de medida constritiva em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.015, I; CC, arts. 441 e 445, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0824646-06.2025.8.14.0000
; Recorrente:
Simon Santana de Araújo
; Recorridos:
Pierre Moreira Pereira; Robinson Eutemio Seleski; Ana Patrícia Moreira Pereira; Agrofrot Transportes e Logísticas Ltda.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com
pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo/suspensivo ativo)
, interposto por
Simon Santana de Araújo
em face de decisão interlocutória proferida no processo de origem (Processo nº. 0816912-45.2025.8.14.0051), pela qual o Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA

indeferiu tutela de urgência
destinada, segundo a pretensão autoral, a
assegurar o resultado útil do processo mediante depósito judicial do preço do caminhão (R$ 300.000,00) e/ou arresto/indisponibilidade de bens
dos réus.

Nas razões do agravo, o recorrente afirma que houve “vício oculto” e diversos prejuízos econômicos suportados.

Aduz que é
caminhoneiro autônomo
e afirma ter adquirido em
22/09/2023
o caminhão
M.BENZ/AXOR 2644S6X4
, placa
PHW6E80
, ano/modelo
2016
, pelo valor de
R$ 300.000,00
, pagos
à vista
.

Sustenta que a transferência bancária foi direcionada à conta de
Ana Patrícia Moreira Pereira
, indicada como
esposa de Robinson Eutemio Seleski
e
irmã do vendedor
(Pierre Moreira Pereira). Afirma que o veículo foi transferido para o seu nome e utilizado como instrumento essencial de trabalho.

Narra o agravante que, em
07/08/2024
, teria sido surpreendido por
restrição administrativa total de circulação
imposta pelo
IBAMA
, impedindo completamente o uso do caminhão. Atribui a restrição ao
processo administrativo nº 02048.000351/2023-02
, vinculado aos autos de infração
nº 15391907 e 15564337
, lavrados em
04/04/2023
, portanto, segundo sustenta,
anteriores à venda
(22/09/2023).

Afirma, ainda, que a responsabilização administrativa estaria vinculada à empresa
AGROFORT TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA
, apontada como de propriedade do agravado
Pierre Moreira Pereira
.

O agravante sustenta que os agravados teriam agido
com má-fé
, ocultando a existência do passivo e do processo administrativo e realizando a venda como se o veículo estivesse livre e desembaraçado.

Alega que, após ciência da restrição, buscou contato com
Robinson
, que teria prometido resolver, mas depois adotado postura evasiva e rompido contato juntamente com
Pierre
, deixando o comprador desamparado. Menciona que tais interações estariam formalizadas em ata notarial de conversas de WhatsApp .

O agravante refere ter registrado
Boletim de Ocorrência nº 00168/2025.107412-8
e menciona a existência de
inquérito policial
no qual o próprio agravado Pierre “admite fatos relevantes”.

Explicita que o caminhão estaria parado há
mais de 399 dias
(aproximadamente 13 meses), e que extratos bancários demonstrariam faturamento médio mensal de
R$ 73.918,83
, estimando prejuízo acumulado superior a
R$ 960.000,00
a título de lucros cessantes, além da imobilização do valor de
R$ 300.000,00
investido no bem.

Ademais, aduz restarem preenchidos os requisitos do
art. 300 do CPC
, desenvolvendo (a) probabilidade do direito sob a ótica de
vício redibitório
(com referência aos
arts. 441 e 443 do CC
, e menção à pretensão de rescindir o contrato e ser restituído), (b) perigo de dano decorrente da privação do único meio de sustento, e (c) reversibilidade da medida, por se tratar de
depósito judicial
, com alternativa de
arresto via SISBAJUD
.

Ao final, requer:
concessão imediata de tutela recursal
para determinar
depósito em juízo de R$ 300.000,00
pelos agravados, ou subsidiariamente
arresto/indisponibilidade
até o limite do valor da causa; intimações de estilo; e, no mérito, o
provimento definitivo
do agravo para reformar a decisão e conceder a tutela nos termos pleiteados.

Em ID 32844442, com base no
art. 1.019, I, do CPC
, fora proferida decisão de indeferimento da tutela de urgência recursal.

As contrarrazões apresentadas em ID 33700070 sustentam, em linha geral, que: (i) O agravo busca reverter decisão “tecnicamente irretocável”, que indeferiu tutela por
ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC
; (ii) O agravante repetiria argumentos já enfrentados e tentaria transformar “risco empresarial” em tutela antecipada;

Defendem ainda que o
vício redibitório
não se sustentaria, por entenderem que: (i) A “restrição administrativa” não seria defeito intrínseco do bem, mas
ônus administrativo superveniente
, decorrente de ato estatal; (ii) O caminhão estaria apto ao uso no momento da compra; (iii) A restrição somente teria sido efetivada em
agosto de 2024
, “quase um ano após a venda”; (iv) Não existiria registro/gravame/impedimento no DETRAN à época da alienação;

Por isso, não se configuraria vício oculto nos termos dos
arts. 441 e seguintes do CC
, com destaque ao
art. 445, §1º, do CC
, requerendo o improvimento do agravo de instrumento.

Ao final, requerem:
não provimento
do agravo, manutenção integral da decisão recorrida e ratificação da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo; reconhecimento de que a matéria demanda cognição exauriente após instrução.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
, uma vez que se volta contra decisão interlocutória que apreciou tutela provisória, hipótese expressamente agravável (CPC, art. 1.015, I), sendo, ademais, recurso instruído com as peças necessárias e com pedido de tutela recursal formulado com fundamento no art. 1.019, I, do CPC.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado é
restrita
à verificação de eventual desacerto da decisão do Juízo de origem que
indeferiu tutela de urgência
destinada a impor aos agravados
(i)
o
depósito judicial
do montante de
R$ 300.000,00
(preço pago pelo caminhão), ou, subsidiariamente,
(ii)
medida de
arresto/indisponibilidade de ativos e bens
até o limite do valor da causa, inclusive mediante SISBAJUD .

A tutela de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, exige a presença
cumulativa
dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, o §3º do mesmo dispositivo impõe freio próprio às medidas de urgência com impacto patrimonial ou fático relevante, qual seja,
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O agravante sustenta, em síntese, ter adquirido caminhão e, posteriormente, ter sido surpreendido por “restrição administrativa total de circulação” determinada pelo IBAMA, alegando vício oculto anterior à compra e má-fé dos agravados, com gravíssimos impactos econômicos, inclusive alegação de estar sem trabalhar há mais de 399 dias .

Todavia, para os fins estritos da tutela de urgência requerida (depósito/arresto), a probabilidade do direito não pode ser aferida apenas pela plausibilidade narrativa: exige
elementos que evidenciem
a ilicitude/defeito imputável aos agravados, bem como a adequada subsunção jurídica do fato (restrição administrativa) à figura do
vício redibitório
(CC, arts. 441 e seguintes, invocados pelas partes).

E, nesse ponto, o próprio conjunto do que foi trazido aos autos evidencia a existência de
zona relevante de incerteza fático-jurídica
, incompatível com a medida patrimonial requerida nesta fase.

Com efeito, as contrarrazões assinalam, com objetividade, que a “restrição administrativa” seria “ônus administrativo superveniente, decorrente de ato estatal”, afirmando, ainda, que o caminhão estaria apto ao uso no momento da compra, que a restrição só teria sido efetivada em agosto de 2024, e que “não havia qualquer registro, gravame ou impedimento no DETRAN à época da alienação”. Também sustentam que o ofício que teria originado o bloqueio teria sido recepcionado pelo DETRAN em data posterior à transação.

De outro lado, o agravante sustenta que haveria processo administrativo e autos de infração anteriores à venda e que tais elementos seriam suficientes para qualificar o fato como vício oculto e imputar má-fé aos agravados, pleiteando a constrição imediata de R$ 300.000,00 ou arresto até o valor da causa.

Ocorre que,
para além do embate de narrativas
, a própria decisão monocrática já ressaltou — e aqui reitero — que o exame seguro da pretensão demanda a elucidação da dinâmica da negociação, das condições do bem à época da venda e da suposta ocultação de passivo ambiental”, o que não pode ser feito sem contraditório efetivo e coleta de provas.

Essa constatação não significa negar, desde logo, a tese do agravante; significa reconhecer, com a prudência exigida no plano das tutelas provisórias gravosas, que
a probabilidade do direito ainda não se encontra evidenciada em patamar suficiente
para autorizar constrição patrimonial desta magnitude.

Em outras palavras: é possível que, no mérito da ação originária, após instrução, venha a se concluir pela existência de defeito/ônus oculto relevante, pela quebra da boa-fé objetiva e pelo dever de indenizar. Contudo,
não é possível, nesta etapa e com os elementos ora submetidos à cognição sumária
, impor depósito compulsório do preço ou arresto de bens, sem risco real de se converter a tutela provisória em indevida antecipação de um resultado patrimonial que depende de comprovação.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão recorrida deve ser
mantida
, pois não se visualiza, neste momento processual, a presença
inequívoca e cumulativa
dos requisitos do art. 300 do CPC para impor aos agravados depósito judicial do preço ou arresto/indisponibilidade de bens, sobretudo ante a necessidade reconhecida de
dilação probatória
para elucidar a dinâmica negocial, as condições do bem à época da venda e a imputação de eventual má-fé e responsabilidade.

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão do Juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 04/04/2026